Tribunal: TJDFT
Processo: 0740470-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cerceamento de defesa. Prova testemunhal. Gravação incompleta. Contraditório. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não conheceu dos embargos de declaração, os quais apontavam omissões e contradições na fase de instrução.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que não conheceu dos embargos de declaração incorreu em negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de oitiva dos réus e dispensa de testemunha; (iii) verificar se a incompletude da gravação do depoimento configura nulidade processual.
III. Razões de decidir
3. A ausência de gravação audiovisual completa não configura nulidade processual, desde que existam outros meios de prova que assegurem o contraditório e a ampla defesa, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 1.500.725/SC).
4. Se outras testemunhas foram regularmente ouvidas e há nos autos conjunto probatório documental suficiente para a formação do convencimento judicial, não há que se falar em nulidade.
5. O indeferimento da produção de prova é legítimo quando o magistrado, como destinatário da prova, considera desnecessária sua realização.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 282, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.500.725/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/06/2021, TJDFT, APC 0701806-44.2020.8.07.0006, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 13/10/2021.